Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-78.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, POR TER SIDO COMETIDO CONTRA MENOR DE 14 ANOS E PRATICADO POR ASCENDENTE. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, o recorrente deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em impronúncia.

3. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas.

4. No caso dos autos, as qualificadoras descritas no artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e IX, do Código Penal (motivo torpe, emprego de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima, contra menor de 14 anos) encontram apoio em elementos probatórios, não se podendo afirmar que estão em absoluto descompasso com a prova dos autos.

5. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o réu nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e IX, c/c o § 2o-B, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido cometido contra menor de 14 anos e praticado por ascendente), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.